Tribunal: TJMT
Processo: 0030306-26.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0030306-26.2012.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
EMBARGANTE: AUTO ESCOLA EXATA LTDA - ME
EMBARGADOS: EDNALDO FERREIRA DE CASTRO, LUIS FERNANDO MARQUES DE FREITAS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos contra decisão monocrática (ID no 79651483) proferida em sede de apreciação da Apelação Cível, interposta contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos c.c Pensão Vitalícia no 0030306-26.2012.8.11.0041 - Código 776971, ajuizada por EDNALDO FERREIRA DE CASTRO, em desfavor de AUTO ESCOLA EXATA LTDA – ME e ORIBEL AQUINO DA SILVA.
Sustenta a embargante, AUTO ESCOLA EXATA LTDA – ME, que após o parcelamento do preparo, foi solicitado junto ao órgão competente a vinculação do parcelamento, e assim que foi liberado foi pago pela parte recorrente em 16/03/2021 conforme documento anexo.
Afirma que a juntada do comprovante de recolhimento do preparo não ocorreu anteriormente, devido à complexidade referente a pandemia.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, conferindo-lhe efeito infringente, para que seja recebido presente embargos e acolhida a documentação de pagamento juntada (ID no 80707456).
As contrarrazões vieram em ID n. 82231482.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do §2o do art. 1.024 do CPC/2015:
“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente” (destaquei).
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, aclarar e/ou dissipar obscuridade e contradição na decisão, bem como corrigir erro material (art. 1022, novo CPC).
Por meio da decisão monocrática embargada, o recurso de apelação interposto pela AUTO ESCOLA EXATA LTDA - ME foi tido como inadmissível, pois ausente o preparo recursal.
A Embargante foi intimada para recolher, o preparo do apelo interposto. No entanto, quedou-se inerte, conforme certidão de ID no 78745994, dando legítimo fundamento para o não conhecimento do recurso.
A Embargante afirma que “que após o parcelamento do preparo, foi solicitado junto ao órgão competente a vinculação do parcelamento, e assim que foi liberado foi pago pela parte recorrente em 16/03/2021 conforme documento anexo”.
Aduz que a juntada do comprovante de recolhimento do preparo não ocorreu anteriormente, devido à complexidade referente a pandemia.
O preparo foi pago, mas não vieram aos autos os respectivos comprovantes de pagamento. Inexistentes, portanto. Os comprovantes somente foram juntados aos autos com a apresentação deste recurso.
Assim, a juntada posterior de comprovante de pagamento da guia do preparo não é capaz de afastar a deserção, mormente, neste caso, que foi juntado somente após a publicação da decisão que não conheceu do recurso.
Não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte Embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora